Tribunal: TJMT
Processo: 0055923-40.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VALORES EXORBITANTES. AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.
2. Conquanto o Recorrente sustente a existência de nulidade processual, ante a ausência de intimação pessoal para o comparecimento na audiência de conciliação designada, não comporta acolhimento a sua assertiva, uma vez que houve a intimação eletrônica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consoante registro realizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0055923-40.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILSON ALVES DA SILVA - CPF: 103.831.311-20 (RECORRENTE), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023